Tribunal: TJES
Processo: 0000546-16.2021.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000546-16.2021.8.08.0036

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DENIS LEAL GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000546-16.2021.8.08.0036

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DENIS LEAL GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: PAULO SERGIO DA SILVA PRUCOLI - ES25931

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL – OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – NATUREZA PROTELATÓRIA – RECURSO IMPROVIDO.
1 - Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, delimitados pelo artigo 619 do CPP. Precedentes do STF e STJ. Recurso Improvido

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000546-16.2021.8.08.0036

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DENIS LEAL GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: PAULO SERGIO DA SILVA PRUCOLI - ES25931

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, Versam os autos sobre embargos de declaração opostos por

Denis Leal Gomes,
em face do acórdão no ID
7284705,
que, à unanimidade de votos, negou provimento
ao recurso de apelação.

O embargante sustenta a ocorrência de omissão, ao se deixar de analisar
o ponto incontroverso trazido pela defesa, que não teria sido enfrentado: as provas contidas no BAU de fl. 36, referente aos hematomas encontrados em Dênis, como se fossem lesões sofridas pela suposta vítima; a idoneidade da fundamentação que afirma que o réu desferiu golpe no rosto da suposta vítima com base em dedução/suposição feita por esta e a desconsideração na sentença do BAU de fl. 36, que atesta as lesões sofridas pelo apelante, ora embargante.

Observa-se que, ao prolatar o voto condutor do julgamento, foram enfrentadas de forma expressa as insurgências manifestadas no presente recurso, conforme se vê nos trechos abaixo salientados:

[...]
Inicialmente, a defesa do recorrente alega ausência de provas, entretanto, verifica-se que a materialidade e autoria delitiva encontram-se de acordo com a conduta imputada na denúncia, demonstrada por meio do
Boletim de Atendimento de Urgência de fl. 10, realizado na vítima, e atestando positivamente para a ocorrência de lesões, bem como pelas fotografias anexadas aos autos, somados aos depoimentos prestados que pela importância dos mesmos, transcrevo
:

VÍTIMA ANA PAULA GAVA TUÃO TEXEIRA

“[...] que no dia dos fatos o acusado comprou três latas de cerveja e dois salgados sendo consumidos por ele, pela declarante e Giseli; que o acusado devolveu a chave do carro para Giseli; que entrou para o quarto para tomar banho e assistir TV; que o acusado estava falando para Giseli que a declarante não lhe dava o devido valor e coisas relacionadas à traição; que no momento em que o acusado estava dentro do quarto começou a repetir o que tinha dito a Giseli;
que o acusado segurou seus dois braços e começou a sacudi-la e falar; que tentou escapar do acusado; que acordou no chão de sua cozinha; que ficou com medo de morrer; que gritou por socorro; que ao se ver no espelho percebeu que tinha levado um soco
; que tentou acionar a polícia, mas foi impedida pelo acusado
; que conseguiu fugir e acionou a polícia;

que a irmã do acusado retirou todas as coisas que pertenciam ao acusado de sua residência
[...]
que foi ao hospital; que deixou de trabalhar por uma semana devido o ocorrido; que sua face ficou muito inchada; que passou a fazer tratamento psicológico;
que após o acorrido até o final do respectivo ano deixou de fazer algumas coisas, por medo; que o acusado relatou para algumas pessoas que a declarante teria se machucado para incriminá-lo de alguma forma [...] que a foto de fl. 61 constatada nos autos não foi tirada no mesmo dia do ocorrido [...]”

INFORMANTE GISELI SAMPAIO MARCILIO

“[...] que no dia em que foi tirada a foto de fl. 61 constatada nos autos estava com a vítima tomando cerveja; que a foto foi tirada antes do dia dos fatos; que no dia dos fatos foi à rua com a vítima e retornaram para a residência de Ana Paula; que a vítima morava sozinha, mas o acusado passava um tempo na residência, pois tinham quase uma união estável; que no dia em que retornaram à residência de Ana Paula estavam de carro e momento depois o acusado chegou de moto; que o acusado comprou algumas cervejas e salgados que foram consumidos por ele, pela declarante e pela vítima; que no dia do ocorrido o acusado parecia que estava incomodado com alguma situação; que o acusado tinha costume de chamar a vítima de pequena; no dia dos fatos ele falava frases para a vítima do tipo “tá vendo como você é pequena”; que a vítima não respondeu as provocações do acusado por sentir constrangida; que sentiu um clima ruim entre Ana Paula e Denis; que ao chegar em casa encaminhou uma mensagem para a vítima, mas não foi respondida;
que no dia posterior ao dia do ocorrido Ana Paula lhe encaminhou uma mensagem relatando que o acusado tinha segurado ela na cozinha, que ela tinha gritado por socorro e acordou no chão da cozinha com o acusado ao seu lado dizendo “olha o que você me fez eu fazer”; que a vítima lhe encaminhou fotos; que a vítima disse que a lesão no rosto foi causada por um soco desferido pelo acusado
; que não estavam bebendo na rua [...] que a vítima não procurou atendimento médico no dia do ocorrido; que a vítima se ausentou do trabalho por alguns dias [...]”

PM ANTÔNIO JOSÉ MANOEL DIAS

“[...] que pelo que se recorda da
audiência a vítima estava cheia de marca de arranhões;
que não conduziu o acusado para a delegacia pois teria se evadido do local;
que os arranhões eram na região do braço e pescoço; que a vítima estava machucada sim; que a vítima era muito branquinha e estava com marcas
; que a vítima mesmo afirmou que estava bebendo com seu namorado; que a vítima estava com a fala embolada e muito nervosa; que foram dois boletins de ocorrência; que teve um acionamento no hospital pela família do acusado; que se recorda de ter conversado com Denis no hospital; que a ocorrência não teve condução; que o acusado estava machucado; que não se lembra onde exatamente ele estava machucado, mas que ele estava sendo atendido;
que a vítima estava com ferimentos superficiais como vermelhidão
[...]”

Dito isso, ao contrário do que é alegado no presente apelo, os elementos de convicção coligidos ao caderno processual não deixam dúvidas de que o apelante lesionou a vítima de forma desproporcional, agindo com excesso de violência, conforme as provas colacionadas das lesões sofridas pela ofendida. [...] Grifos nossos.

Conforme acima explicitado, todas as alegações foram devidamente enfrentadas, quando da prolação do voto condutor do acórdão ora embargado, não sendo possível modificar entendimento firmado pela Primeira Câmara Criminal.

Aclarando o ponto incontroverso, extrai-se do Boletim de Atendimento de Urgência – Bau – Código de atendimento 170754, que a vítima, em atendimento após as agressões, apresentou as seguintes lesões hematoma extenso no nariz, no olho direito e região zigomática.

Portanto, não há nos autos qualquer elemento novo, capaz de modificar o entendimento explicitado por esta Corte.

Dessa forma, entendo que as insurgências dos embargantes não são passíveis de apreciação, em sede de embargos de declaração, e por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.